Tribunal: STF
Processo: ARE 1011489
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA EMPRESA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    1.  O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos, decidiu que a parte agravante não logrou provar o exercício da atividade de fornecimento de seguro-saúde.



    2.  Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e conferir outro enquadramento à atividade exercida pela empresa, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.